Tribunal: STF
Processo: HC 209570
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 125.170/BA, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DO DECRETO PREVENTIVO DIANTE DA SOLTURA DA CORRÉ. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM PEDIDO DE EXTENSÃO FORMULADO NO RHC. 119.926-BA. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO VIA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. INSUFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Em relação à alegação de que a Corte estadual já reconheceu a ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva da corré, verifica-se que a questão encontra-se superada, porquanto já foi objeto de apreciação por esta Corte Superior ao analisar o pedido de extensão do ora agravante nos autos do RHC 119.926-BA em decisão datada de 19/12/2020.



    2. ‘O recurso ordinário em habeas corpus não constitui via apropriada para afastar as conclusões das instâncias ordinárias acerca da suficiência dos indícios de autoria delitiva, uma vez que tal procedimento demanda a análise aprofundada do contexto fático-probatório.’ (RHC 138.585/RJ, QUINTA TURMA, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 24/6/2021).



    3. A teor do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.



    4. Hipótese em que a custódia provisória está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do recorrente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. Segundo consta dos autos, o agravante, com animus necandi e a mando da corré, teria ido ao encontro da vítima em uma motocicleta e, ao avistá-la, teria efetuado disparos de arma de fogo contra seu corpo e sua cabeça, causando-lhe a morte. O motivo do delito teria sido a existência de desavenças políticas anteriores entre a vítima, que atuava como presidente do Sindicato dos Servidores, e a mandante do delito, a corré Sandra, que já o teria ameaçado aduzindo que ele não encerraria o mandato que findaria em 2020.



    5. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, ainda, mais quando as circunstâncias fáticas da hipótese, mostram que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.



    6. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. Precedentes.



    7. Agravo regimental desprovido” (págs. 1-2 do doc. eletrônico 19).



    Neste habeas corpus, a defesa alega que “a orientação da corte Superior é pacífica no sentido de não admitir prisão preventiva sem apontamento de elementos concretos extraídos dos autos que justificassem a necessidade da custódia, restando amparada, tão somente, na gravidade do delito” (pág. 7 da petição inicial).



    Destaca, ademais, que “o acusado é primário, possuí endereço fixo, trabalho lícito e jamais demonstrou ter ameaçado qualquer testemunha ou se esquivado de responder aos termos do processo” (pág. 9 da petição inicial).



    Afirma, na sequência, que a “fundamentação utilizada para manter a PRONÚNCIA […] FOI APENAS os depoimentos da fase investigava, vez que o reconhecimento feito perante a autoridade policial pelas testemunhas ‘Carlos’ e ‘Edimar’ NÃO FOI CONFIRMADO EM JUÍZO” (pág. 12 da petição inicial).



    Sustenta, outrossim, que houve cerceamento de defesa decorrente da não oitiva de um testemunha, cujo depoimento seria imprescindível para afastar os indícios utilizados no pronunciamento (págs. 14-17 da petição inicial). 



    Requer, ao final, a concessão da ordem, ainda que de ofício:



    “a. a fim de determinar a Despronúncia do paciente, vez que a pronúncia foi baseada em provas sem o crivo do contraditório e ampla defesa; e/ou



    b. seja declarada a nulidade processual, por cerceamento de defesa, a partir da data de 13/05/2019, data do indeferimento da oitiva no juízo processante da testemunha Sandra Ferreira Rocha, por ter entendido o juízo que já havia findado a instrução processual, bem como ter justificado que o indeferimento não prejudicaria a defesa, uma vez que na segunda fase do júri, a defesa poderá arrolar a testemunha; e/ou



    c. relaxamento da prisão ilegal (fundamentada em dissipar a expectativa de impunidade, a garantia e restauração da tranquilidade da sociedade e restabelecimento da paz e credibilidade na justiça) para que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento deste writ e dos recursos especial e extraordinários interpostos no processo de origem, (sem ou com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão) expedindo-se o competente alvará de soltura, mormente ante a plausibilidade do direito invocado, o qual encontra amparo na jurisprudência desse e. Supremo Tribunal Federal” (págs. 28-29 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que o exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória (vide HC 108.790/ES, rel. Min. Luiz Fux; HC 108.685/MS, rel. Min. Rosa Weber; HC 100.234/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa; RHC 133.486/RJ, rel. Min. Dias Toffoli; HC 105.697/MG, rel. Min. Dias Toffoli).



    No que concerne aos fundamentos da prisão cautelar, anoto que, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado . 



    No acórdão ora atacado, consta ter o Juízo de primeira instância fundamentado a necessidade da prisão preventiva, essencialmente, na garantia da ordem pública, ante a gravidade da conduta imputada ao paciente. Transcrevo as seguintes passagens do voto proferido pelo Ministro relator do STJ, que revelam essas circunstâncias:



    “Passo, pois, à análise da prisão preventiva do agravante, a qual foi assim motivada: 



    ‘(...) 



    No caso em tela, verifica-se que encontram-se presentes os referidos pressupostos exigidos para o decreto da medida extrema. 



    O fumus comissi delicti está calcado na prova do crime e em indícios suficientes de sua autoria. Estes são, portanto, os dois pressupostos que presentes autorizam a decretação da prisão preventiva. Em relação à existência do crime nenhuma dúvida pode persistir. 



    É preciso, assim, a provada materialidade do delito, produzida, em regra, com o exame de corpo de delito, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal. 



    Inobstante na presente representação não estar acostado tal exame, tampouco a certidão de óbito da vítima, é fato público e notório, inclusive veiculado em rede de comunicação nacional, que o Senhor Aroldo Pereira Souza, então presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Central, foi vítima de homicídio qualificado, perpetrado em 08 de novembro de 2018, por volta das 06:30 horas, na zona rural deste município de Central, ao ser alvejado por 04 (quatro) disparos de arma de fogo, tipo pistola, cal. 380. 



    Quanto aos indícios de autoria, se satisfaz o legislador com indícios suficientes, dispensando a certeza (necessária apenas para justificar eventual sentença condenatória). Em suma, basta a probabilidade razoável de autoria delitiva, gerando convicção de que o agente foi o autor da infração penal, pressuposto a ser aquilatado no caso concreto. 



    In casu, analisando com acuidade os depoimentos das testemunhas inquiridas, nesta fase investigatória, denota-se que há elementos probatórios que apontam o Representado como sendo o autor do fato típico, ilícito e culpável, ou seja, existe uma probabilidade suficiente, e não apenas uma simples possibilidade de autoria. 



    Nesse diapasão, leciona Borges da Rosa (Processo Penal, v. 3, p. 281), que os indícios ‘devem ser tais que gerem a convicção de que foi o acusado o autor da infração, embora não haja certeza disso. No entanto, eles devem ser suficientes para tranquilizar a consciência do Juiz’. Com efeito, trata-se, em tese, da prática de crime doloso, punido com reclusão (artigo 121, § 2°, inciso IV, do CP). 



    A instrução procedida pela Delegacia Territorial de Central, resultando na Representação em tela, cujo termo de declarações (fls. 09), bem como pelos termos de depoimentos (fls. 11, 13,15, 17 e 19), que constam nos autos demonstram, de forma inequívoca, a existência de crime, bem como deixam patente indícios suficientes de autoria. 



    O periculum libertatis, por seu turno, reside na extrema necessidade da decretação preventiva, de acordo com uma das hipóteses, ao menos, do artigo 312 do CPP. No caso em tela, o delito imputado ao Representado é apenado com reclusão (artigo 313, I, CPP) sendo necessária a decretação de sua segregação como forma de salvaguardar a ordem pública, uma vez que, acaso permaneça em liberdade, apresentará um sério risco à sociedade. Isso porque o delito foi cometido contra o então presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Central Senhor Aroldo Pereira de Souza, que capitaneava uma greve geral nesta urbe em razão do recorrente atraso no adimplemento de salários dos servidores, o que demonstra a periculosidade do Representado. Trata-se de fato gravíssimo, que atenta contra o Estado Direito e a Democracia, ensejando, por conseguinte, uma maior reprovabilidade. Destarte, a segregação é indispensável poro garantir a ordem pública. 



    Consoante remansosa jurisprudência pátria, em situações tais, com o escopo de afastar a perniciosidade da conduta no meio social e dissipar a expectativa de impunidade, mostra-se perfeitamente legítima a decretação da custódia cautelar. Outrossim, se a ordem pública é a paz, a tranquilidade no meio social (Tourinho Filho, Código Penal Comentado, vol. 1, página 493), não há dúvidas de que, neste momento apenas a prisão pode restaurar e garantir a tranquilidade na sociedade, restabelecendo, desta forma, a paz e a credibilidade ‘na Justiça’ (e-STJ, f ls. 277-278, grifamos). 



    O pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido nos seguintes termos: 



    ‘(...) 



    A Lei n° 12 403, de 04 de maio de 2011, alterou de forma substancial o Código de Processo Penal. Como é sabido, a custódia preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, subordina-se à existência da prova do materialidade do crime e do indicio suficiente de autoria, a que deve-se aliar-se, necessariamente, uma das seguintes garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal. garantia do ardem econômica ou da garantia da aplicação da lei penal. 



    É certo que a prisão preventiva, por ser espécie de prisão cautelar, se trata de medido de exceção. Todavia, havendo decisão jurisdicional devidamente fundamentada em elementos objetivos e existentes nos autos e com os quais se demonstre o presença do fummus comissi delicti e periculum libertatis, indispensáveis o toda espécie de prisão cautelar, afasta-se a cláusula de excepcionalidade. 



    In casu, os Requerentes estão sendo acusados da prática de crime tipificado no art. 121, incisos I e IV, do Código Penal, tendo como vítima Aroldo Pereira Souza, então presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Central, fato ocorrido em 08 de novembro de 2018, às 06:30 horas aproximadamente, na localidade conhecida como Povoado de Larguinha, zona rural, deste município de Central. 



    No caso em exame, verifica-se que continuam presentes os referidos pressupostos exigidos para o decreto da medido extrema. 



    Com efeito, trata-se, em tese, da prática de crime doloso punido com reclusão, cuja existência repousa no Inquérito Policial, laudo de exame pericial (fls. 19/20), mormente pelo laudo de exame de necrópsia (fls. 21/23). Por sua vez, os depoimentos das testemunhas, seja na fase investigativa, seja na fase judicial, bem como pelos relatórios técnicos oriundos da quebrados ERB's e do sigilo telefônico do corréu Leandro Ferreira da Rocha, também demonstram haver indícios suficientes de autoria. Ademais disso, o art. 313 do CPP trouxe outros requisitos alternativos que devem estar presentes, a fim de que seja decretada a prisão preventiva, sendo que no presente caso, o crime que ora se apura é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos cumprindo ditames do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Assim, verifica-se que no caso em apreço o prisão preventiva se mostra necessária para acautelar a sociedade dos riscos oriundos do aludido delito, o qual resultou grave temor à sociedade centralense e dos municípios circunvizinhos, haja visto o enorme repercussão do fato. máximo porque foi friamente engendrado e perpetrado durante o período de greve dos servidores públicos, em razão de atraso salarial, valendo asseverar que sua manutenção é a única alternativa no caso sob comento, apto a preservar a ordem pública, tendo em vista que as medidas cautelares serão todas ineficazes. 



    Por outro lado, reitero os fundamentos expostos nas decisões exaradas e acostadas aos autos (fls. 82/85, 172/176 e 227/230), nas quais os decretos de prisões preventivas em desfavor dos Requerentes foram lastreados na garantia do ordem pública. 



    Quanto ao argumento da defesa técnica dos Requerentes possuírem labor lícito (funcionários públicos), residência fixa e bons antecedentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo os Requerentes gozarem de bons predicados pessoais (condições pessoais favoráveis). 



    Em relação à existência de filhos menores de idade, os Requerentes não colacionam nenhuma documentação que comprovasse serem os únicos responsáveis por cuidarem dos seus filhos menores, que eles estão desamparados e que não estão sob condições dignas de sobrevivência, ou seja, não restou comprovada a imprescindibilidade dos postulantes aos cuidados das crianças. 



    De mais a mais, o simples fato da instrução está na iminência de ser encerrado, não é motivo suficiente para revogar o claustro preventivo, sobretudo porque a medida extrema foi lastreada na garantia do ordem pública, e não por conveniência da instrução criminal. 



    Consigno, em arremate, que não foi trazido a este Juízo nenhum fato novo que permitisse a revogação de suas prisões, fazendo, apenas, menção às condições pessoais favoráveis dos acusados, existência de filho menor de idade e iminência de término da instrução criminal. 



    Isto posto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGACÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. Intimem-se’ (e-STJ, fls. 244-245, grifamos). 



    A decisão que pronunciou o recorrente manteve sua prisão conforme o trecho abaixo transcrito: 



    ‘(...) 



    Ante o exposto, havendo indícios da autoria e evidências da materialidade, com fundamento no art. 413, do CPP, PRONUNCIO os réus LEANDRO FERREIRA ROCHA e SANDRA FERREIRA DA ROCHA, ambos já qualificados alhures, como incursos nas penas do art. 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal, pelos fatos narrados na denúncia. DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.



    Conforme demonstrado, os fatos apurados nos autos são extremamente graves, posto que os acusados, em comunhão de desígnios e com animus necandi, teriam, segundo o Ministério Público, ceifado a vida da vítima Aroldo Pereira de Souza, então Presidente do Sindicato de Servidores Públicos do Município de Central, durante movimento grevista, em razão de atrasos de salários dos servidores. 



    Além disso, percebe-se, pelos depoimentos carreados nos autos, ser temerária a inserção dos pronunciados no seio da sociedade, mormente pelo fato de crimes dessa natureza serem de difícil elucidação, bem como impunidade de crimes de homicídio na região tem servido como fonte de multiplicações de casos similares, desacreditando-se as autoridades constituídas e abalando os pilares do Estado de Direito. 



    Ademais, é dever do Estado-Juiz zelar pela garantia da ordem pública quando ameaçada, pela aplicação da lei penal, pela garantia da efetivação da aplicação das leis e da paz social malferida, ensejando, no presente momento, conforme dito alhures, a manutenção da segregação denunciado, nos termos dos arts.311 e 312 do Código de Processo Penal. 



    De mais a mais, com o escopo de afastar a perniciosidade dessas condutas no meio social e dissipar a expectativa de impunidade, é perfeitamente legítima a manutenção da custódia cautelar, que se revela na garantia da ordem pública. 



    Acresça-se, outrossim, que a manutenção da prisão cautelar dos pronunciados garantirá a preservação da ordem pública, posto que as circunstâncias do crime e o modo de agir dos réus demonstram, em análise perfunctória, que se posto em liberdade, provavelmente voltarão a delinquir. 



    Desse modo, mantenho a medida restritiva de liberdade anteriormente decretada, consistente na prisão preventiva dos pronunciados LEANDRO FERREIRA ROCHA e SANDRA FERREIRA DA ROCHA (fls. 82/85 e 227/230). Assim, ainda mantidos inalterados os fundamento das decisões proferidas a respeito do tema, sem demonstração de fatos novos que pudessem alterar as razões invocadas, MANTENHO A PRISÃO CAUTELAR decretada em desfavor dos acusados. 



    Lado outro, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes para afastara concreta possibilidade de reiteração de outras condutas delituosas’ (e-STJ, fls. 263-264, grifou-se). 



    O acórdão impugnado manteve a segregação com esteio nos seguintes fundamentos: 



    ‘(...) 



    Quanto às condições pessoais, ainda que, eventualmente, favoráveis ao Paciente, não possuem o condão de afastar a imposição da prisão preventiva, quando preenchidos os requisitos desta. 



    (…)



    Como se vê, a jurisprudência nacional entende que a primariedade e bons antecedentes, por si só, não autorizam a concessão da liberdade provisória, quando os fundamentos que ensejam automaticamente decretação da prisão cautelar se fizerem presentes. 



    (…)



    Nesse trilhar, sem dúvida, vislumbra-se que o decreto prisional foi lastreado na existência do periculum libertatis e do fumus comissi delicti, e que não se firmou em argumentação abstrata e sem vinculação com os elementos dos autos, o que não pode ensejar a concessão da liberdade provisória pretendida na exordial desta ação autônoma de impugnação, sobretudo porque a alegação de desnecessidade da privação da liberdade é mero exaurimento acerca da eventual não fundamentação do decreto prisional combatido neste writ’ (e-STJ, fls. 158-159). 



    Com efeito, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



    No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do recorrente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 



    Segundo consta dos autos, o recorrente, com animus necandi e a mando da corré, teria ido ao encontro da vítima em uma motocicleta e, ao avistá-la, teria efetuado disparos de arma de fogo contra seu corpo e sua cabeça, causando-lhe a morte. 



    O motivo do delito teria sido a existência de desavenças políticas anteriores entre a vítima, que atuava como presidente do Sindicato dos Servidores, e a mandante do delito, a corré Sandra, que já o teria ameaçado aduzindo que ele não encerraria o mandato que findaria em 2020. 



    […]



    Nesse contexto, ‘demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão’ (RHC 113.812/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, Dje 03/09/2019), ainda, mais quando as circunstâncias fáticas da hipótese, mostram que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 



    Ademais, o fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 81.823/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 352.480/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 07/06/2017; RHC 83.352/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017“ (texto obtido em consulta ao sítio eletrônico do STJ; grifos no original).



    A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência assentada nesta Suprema Corte, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. 



    Confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi e da evasão do distrito da culpa, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 137.027, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 08/05/2017, HC 137.310-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/03/2017 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015). 2. In casu, a recorrente foi denunciada pela suposta prática da infração penal prevista no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, tendo sido decretada sua prisão preventiva pelo juízo natural. 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. Agravo regimental desprovido” (HC 143.802 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva mantida na pronúncia. Remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário. Admissibilidade. fundamentação per relationem. Precedentes. Revogação da custódia. Impossibilidade. Medida extrema justificada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A sentença de pronúncia que mantém a prisão preventiva do acusado com remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário não pode ser interpretada como desprovida de fundamentação. […] 3. A prisão preventiva do agravante foi devidamente justificada em sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta e seu modus operandi. Segundo os autos, ele seria um dos mandantes de um homicídio qualificado, praticado ‘em plena luz do dia, mediante paga ou recompensa, com diversos disparos de arma de fogo e na presença das filhas menores da vítima (de 3 e 7 anos)’. 4. É do entendimento da Corte que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta criminosa e seu modus operandi legitimam a manutenção da segregação cautelar. 5. A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 142.435 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E PRISÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA PRISÃO PREVENTIVA E DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS PARA SOLTURA DO AGRAVANTE: IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Considerado o que decidido nas instâncias antecedentes e as circunstâncias em que praticado o delito, a decisão de prisão preventiva do Agravante harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui motivo idôneo para a custódia cautelar. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 3. Pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 127.486 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    “Habeas corpus. 2. Direito processual penal. 3. Homicídio doloso. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Réu foragido. Nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal. 7. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Ordem denegada” (HC 133.210/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. […]. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 127.578 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Registro, ainda, que a primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Vide: HC 139.585/CE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; HC 124.306/RJ, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Relator para o acórdão Ministro Roberto Barroso; HC 127.486 AgR/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; HC 122.409/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux.



    Por fim, no que concerne à suposta nulidade da sentença de pronúncia e ao alegado cerceamento de defesa decorrente da não oitiva de uma testemunha durante a instrução criminal, a impetração não pode ser conhecida, porquanto essas matérias não foram objeto de exame no acórdão ora atacado.



    Nesse contexto, o exame desses temas pelo Supremo Tribunal Federal implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal (vide HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin; HC 136.452 ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; RHC 136.311/RJ, de minha relatoria). 



    Isso posto, conheç